Tribunal: TJDFT
Processo: 0002480-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Justifica-se a imposição de regime inicial fechado, mesmo em pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, quando o condenado é reincidente e conta com circunstância judicial desfavorável, nos termos do §2o do art. 33 do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.